Tribunal: TJBA
Processo: 8044943-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044943-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIMOTEO DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
HUGO RODRIGUES NEVES AMORIM

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE PUBLICAÇÃO NO DJE. ARQUIVAMENTO INDEVIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação foi tempestiva, considerando a prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no DJE e a alegação de justa causa decorrente do arquivamento indevido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º da Lei n.º 11.419/2006, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 03/02/2025 (primeiro dia útil após a ciência em 31/01/2025) e encerrou-se em 21/02/2025, sendo a apelação protocolada apenas em 22/02/2025.

5. A movimentação equivocada de “arquivamento” não constituiu justa causa para restituição do prazo, vez que não impediu efetivamente o protocolo de peças, conforme demonstra a própria interposição do recurso, ainda que intempestivo.

6. A justa causa exige comprovação inequívoca de impedimento insuperável, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 932, III, e 1.003, §5º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.803.891/AL; STJ, AREsp n. 2.938.998/BA; TJ-BA, AI 80425138920248050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8044943-11.2024.8.05.0001,
em que figura como agravante
TIMOTEO DE ARAUJO SILVA
e como agravado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04